Tribunal: TJDFT
Processo: 0005196-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005196-93.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MONTREAL VEÍCULOS LTDA, FERNANDO ANTÔNIO ELOY DE SOUSA, ALOYSIO DE ARAÚJO COSTA FILHO DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 13036447), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 390 da sistemática da repercussão geral (RE 636.562), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “Reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal”. Julgado o paradigma, restou fixada a seguinte tese: “É constitucional o art. 40 da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais – LEF), tendo natureza processual o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução fiscal. Após o decurso desse prazo, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de 5 (cinco) anos”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito trata de execução ajuizada antes do advento da LC 118/2005, sem ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029